Tribunal: TCU
Processo: 039.960/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4112/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.960/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatris da Silva Polaco (XXX.817.948-XX); Felipe Delmondes Aires de Brito (XXX.917.988-XX); Felipe Willian Ferreira de Alencar (XXX.823.182-XX); Ioannis Papageorgiou (XXX.280.781-XX); Lucas dos Santos Souza (XXX.738.178-XX); Mariane Oliveira Lopes (XXX.334.738-XX); Patricia Cristina Andrade Pereira (XXX.199.288-XX); Rafael Fernandes Nunes (XXX.433.908-XX); Sara Diaz Cardell (XXX.084.818-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Abc 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.